Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 492 DO STF E 882 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que acolheu o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento das taxas condominiais referentes aos meses de fevereiro a outubro de 2024, bem como ao pagamento das taxas que o réu deixou de adimplir no curso do processo (art. 323 do CPC).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o réu alega que a cobrança de taxa de associação de condomínio irregular somente é devida se o condômino aderir livremente à associação, não podendo ser incluído sem sua anuência. Aduz que não há qualquer prova da prestação dos serviços. Sustenta a cobrança indevida, bem como a litigância de má-fé por parte do recorrido. Afirma, ainda, que o débito cobrado decorre de relação jurídica inexistente, uma vez que não houve contratação de serviço pelo autor junto à empresa ré, tratando-se, possivelmente, de serviço contratado mediante uso de documentos falsos. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 73089638).
II. Questão em discussão.
5. A questão em discussão consiste em avaliar a regularidade da cobrança de taxas condominiais por associação de moradores em loteamento irregular.
III. Razões de decidir
6. A Lei 13.465/17 autorizou a cobrança, por associação de moradores, de valores destinados à manutenção e conservação da coisa comum em loteamentos irregulares, consoante art. 36-A.
7. Ademais, o parcelamento irregular do solo, com constituição de condomínio de fato no Distrito Federal, afasta a incidência das teses firmadas nos Temas 492 do STF e 882 do STJ, que tratam de associações voluntárias em loteamentos fechados.
8. Logo, manifesta a possibilidade de cobrança, porquanto nos casos de imóveis situados em condomínio irregular localizado no Distrito Federal, quando são adquiridos os direitos sobre o bem, o adquirente automaticamente adere à associação de moradores, motivo pelo qual se dispensa a filiação formal do possuidor para fins de cobrança das taxas de rateio das despesas, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. No mesmo sentido: Acórdão 1915420, , Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.
10. Quanto à alegação de que não houve contratação de serviço pelo autor junto à empresa ré, tratando-se, possivelmente, de serviço contratado mediante uso de documentos falsos, nenhuma relevância jurídica, já que dissociado da causa de pedir.
11. Por fim, a condenação por litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que dela decorra prejuízo à parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
12. Nesse contexto, a sentença impugnada deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

____________
Dispositivo relevante citado: Lei n.o 13.465/2017. art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915420, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.